Tribunal: TJSP
Processo: 2261053-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Estelionato. Alegada ocorrência de prescrição. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Declaração de extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sede de Habeas Corpus que se mostra viável. Paciente que possui mais de 70 anos de idade. Inteligência do artigo 115, do Código Penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Estelionato. Alegada ocorrência de prescrição. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Declaração de extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sede de Habeas Corpus que se mostra viável. Paciente que possui mais de 70 anos de idade. Inteligência do artigo 115, do Código Penal. Precedentes. Prazo prescricional esgotado entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Extinção da punibilidade que se impõe, prejudicado o exame do mais. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.